Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719639-16.2022.8.07.0003 APELANTE: PHELIPE VICTOR DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à justificativa apresentada pelo causídico na petição de ID 47441974 e, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defiro a dilação de prazo para a apresentação das razões recursais, termo inicial após o transcurso do período de convalescença da cirurgia pela qual o advogado do apelante foi submetido, conforme atestado médico de ID 47441980. 2. Apresentadas as razões, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.